Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-61.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MODALIDADE IN RE IPSA. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para reconhecer a quitação integral do débito referente ao cartão de crédito da autora, declarar indevida a cobrança de quaisquer valores a partir da fatura com vencimento em 01.10.2023, além de condenar as requeridas solidariamente a pagar à autora danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 71019929.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra a parte autora ser titular do cartão de crédito final 2797, contratado junto à primeira requerida e administrado pela segunda requerida, o qual restou cancelado em março de 2023, após tentativa de compra fraudulenta perpetrada por terceiros. Aduz que, em fevereiro de 2023, antes do cancelamento, requereu o parcelamento de sua fatura para pagamento em 12 prestações de R$ 793,26, o que foi aceito pela administradora do referido cartão. Acrescenta que, após o pagamento das 03 (três) primeiras parcelas do acordo, manifestou o desejo de quitar o total do restante da dívida. Para tanto, afirma ter recebido um código de barras no valor de R$ 4.866,88, e ter quitado a quantia na data de 05/05/2023. Informa ainda que, mesmo após a quitação total da dívida, e sem mais utilizar o cartão, em razão do cancelamento, passou a receber faturas com valores diversos e seu nome acabou sendo incluído nos cadastros de proteção ao crédito.
5. Em suas razões recursais, insurge-se a recorrente quanto à procedência em relação à indenização por danos morais fixada na sentença. Requer a reforma da sentença, no sentido da improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.
6. Conforme se verifica no ID 71019590, em 05/05/2023 a autora efetuou a quitação do valor restante da dívida de seu cartão de crédito, no importe de R$ 4.866,88, valor este que lhe foi repassado através de contato como SAC da segunda requerida, o que gerou o Protocolo no FQ91785897.
7. Conforme informado pela autora e, não impugnado pelas requeridas, após a quitação do valor da dívida, a demandante efetuou ligação às requeridas, sendo-lhe informado que não mais havia débito em aberto. Referida ligação gerou o Protocolo no 20240174122880000. Acrescente-se que, em 02 (duas) oportunidades, as requeridas foram intimadas a anexarem aos autos o teor das ligações que geraram os Protocolos no FQ91785897 e no 20240174122880000, sendo que permaneceram inertes.
8. Não obstante a quitação da dívida em 05/05/2023, na data de 20/02/2024 o nome da autora foi inscrito junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por dívida relativa ao cartão de crédito que se encontrava quitado e cancelado, conforme ID 71019592, ID 71019881 e ID 71019882.
9. Conforme pontuado na sentença, como todos os valores posteriores a junho de 2023 são referentes a encargos moratórios, por um suposto débito, mister que se reconheça que indevida a cobrança e, em consequência, o lançamento do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito decorreu de defeito na prestação do serviço, pois os réus não incluíram em seus sistemas o acordo e o pagamento final do débito.
10. Conforme assentado na jurisprudência das Turmas Recursais, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
11. No caso sob análise, as empresas requeridas não produziram provas que justificassem a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida e do cancelamento do cartão, não tendo se desincumbido de seu ônus processual, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Portanto, devem responder pelo dano decorrente da negativação levada a efeito em cadastro restritivo de crédito, a qual se mostrou indevida, caracterizada na modalidade in re ipsa.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve sopesar critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. A indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade da parte, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
13. Analisando as circunstâncias do caso, tem-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como razoável e proporcional, sem, contudo, implicar em enriquecimento ilícito da parte recorrida.
14. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença de origem e reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.